Tribunal: TJES
Processo: 5005964-71.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005964-71.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PAMELA BARCELOS AZEVEDO

RECORRIDO: LUANDA GONCALVES VIEIRA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005964-71.2025.8.08.0014

RECORRENTE: PAMELA BARCELOS AZEVEDO

RECORRIDA: LUANDA GONCALVES VIEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS E POSTAGENS DIFAMATÓRIAS EM REDES SOCIAIS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO CONTADO DA DATA DO FATO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Pâmela Barcelos Azevedo contra sentença que reconheceu a prescrição trienal e julgou extinta a ação indenizatória movida em face de Luanda Gonçalves Vieira, proposta em razão de ofensas, ameaças e postagens difamatórias em redes sociais, nas quais a recorrida teria atribuído à autora a responsabilidade pelo término de seu casamento, utilizando expressões pejorativas e ofensivas.

A Recorrente sustenta que a prescrição não se aplica ao caso, pois as ofensas configurariam lesão continuada a direito da personalidade, atraindo o prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do Código Civil). Pede, assim, o afastamento da prescrição e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação civil por danos morais decorrentes de injúria e difamação ocorridas em redes sociais e verificar se o ajuizamento da ação em 2025 impede o exercício do direito de ação, considerando que os fatos ocorreram entre 2019 e 2020.

RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão indenizatória decorrente de ofensas verbais e postagens difamatórias possui natureza civil, ainda que os fatos também possam caracterizar crimes contra a honra. Assim, o direito de pleitear compensação pelos danos morais está sujeito ao prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, contado a partir da data do fato danoso ou do conhecimento da lesão, conforme a teoria da actio nata.

O entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a reparação civil, ainda que oriunda da violação de direitos da personalidade, sujeita-se ao prazo de três anos.

No caso concreto, restou incontroverso que as ofensas ocorreram entre 2019 e 2020, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 29/05/2025, quando já transcorrido o prazo prescricional trienal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A pretensão de indenização por danos morais decorrentes de ofensas verbais, injúria ou difamação possui natureza de reparação civil e sujeita-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, contado da data do fato lesivo. Transcorrido o prazo, opera-se a prescrição da pretensão indenizatória, extinguindo-se o processo com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 206, § 3º, V;

Código de Processo Civil, art. 487, II;

Lei nº 9.099/1995, arts. 42, §1º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.862.910/RJ. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Terceira Turma. Julgado em 02 fev. 2021, DJe de publicação subsequente.

RELATÓRIO

Em síntese, discorre a parte autora que a ré lhe atribui a responsabilidade pelo término de seu casamento, sob a alegação de que a autora manteve um relacionamento extraconjugal com o marido daquela. Em decorrência disso, a ré passou a preferir-lhe xingamentos e ameaças em redes sociais. Por tais razões, pleiteia indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu: “
Ante o exposto,
pronuncio a prescrição
e
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
”.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Recorrente (PAMELA BARCELOS AZEVEDO) contra a sentença que extinguiu sua Ação de Reparação por Danos Morais movida em face da Recorrida (LUANDA GONCALVES VIEIRA). A ação original buscava indenização por ofensas, ameaças e postagens difamatórias (como "vagabunda", "puta" e "vaca") publicadas pela Recorrida em redes sociais, imputando à Recorrente a responsabilidade pela destruição de seu casamento.

Em suas razões, a Recorrente pleiteia preliminarmente a concessão da Assistência Judiciária Gratuita. No mérito, argumenta pela reforma da sentença, defendendo a inocorrência da prescrição, pois o caso não se submete ao prazo trienal do art. 206. Sustenta que, por se tratar de violação continuada de direitos da personalidade (com atos contínuos e renovação da lesão), aplica-se o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, o que tornaria a ação tempestiva. Por fim, reitera que o dano moral é evidente e requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e condenar a Recorrida ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais).

PROJETO DE VOTO

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em síntese
, a parte autora pleiteia indenização por
danos morais
decorrentes de
xingamentos e ofensas verbais
proferidas pela requerida, ora recorrida, em seu desfavor, durante os anos de
2019 e 2020
.

Inicialmente, cumpre destacar que a
pretensão de indenização por danos morais decorrentes de injúria ou difamação possui natureza civil
, ainda que os fatos também possam configurar
crimes contra a honra
. A compensação pelos danos decorrentes da violação desses direitos de personalidade caracteriza
reparação civil
, e, portanto,
submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos
, previsto no
art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil
, contado
a partir da data da ofensa
ou
do conhecimento do fato lesivo
, conforme a
teoria da actio nata
. Nota-se:

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o
Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil;

Tal entendimento encontra-se
consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, conforme o precedente a seguir:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITOS MORAIS DO AUTOR. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE MODIFICAR A OBRA E DE ASSEGURAR A SUA INTEGRIDADE. MODIFICAÇÃO QUE TERIA OCORRIDO NA PASSAGEM NÃO AUTORIZADA PARA CD DOS RETRATOS DO MÚSICO NOCA DA PORTELA, QUE FIGURAVAM NA CAPA E NA CONTRACAPA DO LP “MÃOS DADAS”. IMPRESCRITIBILIDADE DOS DIREITOS MORAIS EM SI. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DOS DANOS ORIUNDOS DE SUA INFRAÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. SUJEIÇÃO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CC. 1. Controvérsia em torno da ocorrência de prescrição do direito de exigir a compensação pelos danos morais oriundos de infração de direito moral de autor, bem como acerca da necessidade de comprovação desses danos. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração, reafirma seu entendimento, afastando a existência de qualquer contradição. 3. Os direitos morais do autor são, como todo direito de personalidade, imprescritíveis, e, portanto, não se extinguem pelo não uso e pelo decurso do tempo. 4. O autor pode, a qualquer momento, pretender a execução específica das obrigações de fazer e não fazer oponíveis "erga omnes", decorrentes dos direitos morais elencados no art. 24 da Lei n. 9.610/98. 5. Todavia, a pretensão de compensação pelos danos morais, ainda que oriundos de infração de direito moral do autor, configura reparação civil e, como tal, está sujeita ao prazo de prescrição de três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do CC. 6. Caso concreto em que o autor pretende a reparação dos danos causados pela violação dos seus direitos morais de modificar e de assegurar a integridade de sua obra (art. 24, IV e V, da Lei n. 9.610/98). 7. Retratos do músico Noca da Portela, originalmente feitos para ilustrar a capa e a contracapa do LP “Mãos Dadas”, que, quando da conversão não autorizada em CD, teriam sofrido modificações não pretendidas pelo autor. 8. Tendo a modificação não autorizada ocorrido em 2004, encontra-se prescrita a pretensão de compensação dos danos morais por ter sido a demanda ajuizada apenas em 2011. 9. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.(STJ, REsp nº 1.862.910/RJ. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Terceira Turma. Julgado em 02 fev. 2021, DJe de publicação subsequente.)

No caso concreto, verifica-se que os
fatos narrados pela autora ocorreram entre os anos de 2019 e 2020
, enquanto a
ação foi ajuizada apenas em 2025 (29/05/2025)
, quando já
transcorrido o prazo prescricional trienal
previsto no Código Civil.

Dessa forma, a
sentença recorrida acertadamente reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, caput, do CPC).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)